Tribunal: TJDFT
Processo: 0008323-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008323-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pugna o SINDIRETA/DF, na petição de ID: 65819016, pelo cancelamento do precatório n. 0717003-86.2022.8.07.0000, emitido em favor de JOÃO ALVES DA COSTA FILHO, em decorrência da renúncia ao crédito que ultrapassa 40 (quarenta) salários mínimos. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 5 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR